Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 1o, CPB. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. TENTATIVA. SÚMULA 582-STJ. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO REDUZIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. EXAME DE SANIDADE MENTAL REALIZADO NA INSTÂNCIA REVISORA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição) e oral (confissão do acusado e depoimentos da vítima e de testemunhas) definem materialidade e autoria, impunha-se a condenação do apelante.
2. Vítima que narrou uniformemente em Delegacia de Polícia e em Juízo que, ao tentar impedir que sua bicicleta fosse levada, o apelante desferiu-lhe socos e chutes, que não chegaram a atingi-la; entretanto, caracterizado o emprego de violência contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si (art. 157, § 1o do CPB). Inviável, portanto, a desclassificação para subsumir a conduta no tipo do artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro.
3. Verificada a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, a subtração se consumou - enunciado n. 582 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por isto, não há se falar em tentativa.
4. Para reconhecimento do princípio da insignificância de forma a se afastar tipicidade material da conduta, devem ser aferidos os seguintes vetores concomitantemente: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica produzida pela ação.
5. De se ver, no ponto, que insignificante, o vocábulo já define, é aquilo a que não se pode conferir significado, relevância. Em tais termos, insignificante é aquilo cuja perda nada ou quase nada significa à vítima, assim como ao meio social imediato (local em que a vítima se insere) e mediato (a comunidade em geral). 5.1. Assim é que se deve ter que a res descrita no auto de apresentação (bicicleta marca Caloi, modelo Sprinter, no de série 333143, cor dourada, aro 27) seguramente representava valor patrimonial à vítima. Tanto que, para não perdê-la, enfrentou-se com o acusado, inclusive fisicamente. Além disto e como dito, expressividade patrimonial de res furtiva também deve ser analisada tendo em consideração a média da população. E à média da população residente no Recanto das Emas, ou mesmo no território nacional (a muitos o salário mínimo representa a renda com a qual tentam custear os gastos com alimentação, moradia, saúde, educação) perder bicicleta caloi, sprinter, aro 27 não pode ser tido como perda patrimonial sem expressão econômica. 5.2. Lado outro, não pode ser tido como reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, tampouco como mínima a ofensividade de sua conduta, porquanto ele subtraiu a bicicleta de alguém que estava assistindo a uma missa e que era seu meio de transporte, a qual estava encostada ao lado da Igreja, e usou de violência e grave ameaça, por meio de chutes e socos dirigidos à vítima, para assegurar a subtração do bem. 5.3. Desse modo, além de formalmente típica, a conduta do acusado também o é sob o aspecto material, de modo que não prospera o pleito absolutório com fundamento no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal.
6. A lei não impõe critério matemático para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais. A jurisprudência do STJ vem sinalizando que, não destacado dado suficiente que justifique maior elevação, consiste prudente arbítrio a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto).
7. Exame de Insanidade Mental levado a efeito nesta instância revisora, definida a capacidade plena de entendimento do caráter ilícito dos fatos, mas diminuída a capacidade de autodeterminação de acordo como tal entendimento. Hipótese de reconhecimento da semi-imputabilidade a que se refere o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, definindo-se ainda desnecessidade de especial tratamento curativo.
8. Redução da pena por semi-imputabilidade deve se relacionar a maior ou menor intensidade da perturbação mental do acusado relacionada à sua capacidade de entender parcialmente o caráter criminoso do fato e/ou de portar-se segundo tal entendimento, além de circunstâncias particulares que cada caso concreto apresenta.
9. Na hipótese dos autos, íntegra a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, mas déficit parcial na capacidade de autodeterminação de acordo com tal entendimento em virtude de perturbação da saúde mental, a qual se agravou em razão de ele não tomar, apesar de ter consciência de que deveria fazê-lo, os medicamentos necessários à estabilização de seu quadro clínico. Diante desse cenário, a redução da pena deve se operar na fração mínima, isto é, em 1/3.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.